Tribunal: TJES
Processo: 0000799-26.2020.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000799-26.2020.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000799-26.2020.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NELMA DE SOUZA - ES25157-A

VOTO

(PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

A defesa almeja, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

É de se observar dos autos, entretanto, que o apelante respondeu a presente ação penal recluso.

Nesse ponto, é importante ressaltar que é pacífica a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que “não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.” (RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013).

Nesse sentido, também foi o entendimento já manifestado por esta E. Segunda Câmara Criminal:

ACORDÃO: EMENTA ROUBO MAJORADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE IMPOSSIBILIDADE REUS SEGREGADOS CAUTELARMENTE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO- IMPOSSIBILIDADE TEORIA DA AMOTIO - ATENUANTES PREVISTAS NOS INCISOS I E III, B, DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO PENAL RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA MENORIDADE NECESSIDADE - NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE QUE TRATA DA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VITIMA INOCORRÊNCIA - - DETRAÇÃO DO TEMO DE PRISÃO PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA - A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO IMPOSSIBILIDADE FIXAÇÃO HONORARIOS SEGUNDO GRAU APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR : Em sede preliminar, a Defesa pugna pelo direito de os acusados apelarem em liberdade, ao argumento de que a negativa por parte do Juízo sentenciante está ausente de qualquer fundamentação idônea. É de se observar dos autos, entretanto, que o réus responderam a presente ação penal reclusos, o que corretamente motivou a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória. Nesse ponto, é importante ressaltar que é pacífica jurisprudência, seguida por este Tribunal, no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. (RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013). PRELIMINAR REJEITADA. 2. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198840471, de Minha Relatoria, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020).

Ademais, infere-se dos autos que o apelante possui outras passagens, inclusive possui outra condenação, conforme se infere de certidão constante de fls. 50/51 e 74.

Dessa forma, tenho que correta e necessária à manutenção da prisão cautelar, estando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em especial como garantia da ordem pública.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS
, face ao inconformismo com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra à denúncia que:

“[...] no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 23h00min, na Rua Boa Nova, bairro Pinheirinho, neste Munícipio e Comarca, a Polícia Militar realizava incursão a pé, no intuito de realizar a abordagem de um grupo de indivíduos que realizavam tráfico de entorpecentes na Rua Boa Nova x Estrada para a vaquejada.

No momento da abordagem, três indivíduos empreenderam fuga a pé em sentidos opostos, sendo que um deles, opondo-se a execução de ato legal, portando um revólver, efetuou dois disparos contra a guarnição, tendo, em seguida, dispensado o armamento, ao solo.

Ato seguinte, realizado o acompanhamento pelas ruas do bairro, os policiais conseguiram abordar um dos indivíduos, sendo este identificado como TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, ora denunciado, tendo sido encontrado em seu bolso 39 (trinta e nove) pinos de cocaína e 11 (onze) pedras de crack. [...]”.

Razões recursais da defesa do apelante às fls. 168/190, onde requer, preliminarmente, pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer: i) a absolvição por insuficiência probatória; ii) subsidiariamente, pela desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; iii)
pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
;
iv)
pelo reconhecimento da detração penal para anunciar novo regime de cumprimento de pena; v) pela isenção/ redução da pena de multa e, por fim, vi)
que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 191/193, onde requer seja negado provimento ao recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso (ID 3576023).

Pois bem.

A
materialidade
do delito restou comprovada conforme Auto de Apreensão fl. 13, Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente fl. 15/16 e pelo Laudo de Exame Químico de fl. 112, bem como pela prova oral produzida.

No que tange à comprovação da
autoria
, há nos autos provas suficientes para a conclusão de que o recorrente praticou o delito pelo qual fora condenado.

As testemunhas ouvidas em juízo, conforme mídias acostadas aos autos e trechos reproduzidos em sede de sentença, frisaram o seguinte:

“[
...]

que antes da abordagem realizada no dia dos fatos, receberam informações sobre tráfico de drogas no bairro Pinheirinho, sendo que,
quando avistaram o acusado e outros indivíduos, todos empreenderam fuga, inclusive, houve disparos de arma de fogo contra a guarnição, sendo que o único indivíduo alcançado foi o réu,
que estava com as drogas apreendidas em seu bolso. [...]”
(destaquei) (PM Juliano Zorzanelli Moraes).

“[
...]
que tinha informações de alguns indivíduos traficando na localidade à época dos fatos, e ao chegar ao local, foi recebido com disparos de arma de fogo, sendo
que o acusado foi abordado e localizado em seu bolso a droga apreendida
.
[...]” (destaquei) (PM Dayra Izidio).

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão do acusado, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento do policial que efetuou a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes ser o único presente na cena do crime.

Válido é o depoimento do policial. A prova testemunhal obtida por depoimento deste agente não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Aliá
s:

3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190063292, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

2.1. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas comprovadas através do conjunto probatório contido nos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes. Neste aspecto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos [...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140075075, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170012542, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Cabe destacar, ainda, que conforme o depoimento das testemunhas, a abordagem fora realizada após informação de que havia comércio de drogas na localidade.

A quantidade de droga apreendida fora de aproximadamente
39 (trinta e nove) “pinos de cocaína” e 11 (onze) pedras de
crack
.

Cumpre assentar, que o crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Isso porque o bem jurídico protegido,
in casu
, é a incolumidade pública, mais especificamente, a saúde pública e a vida de cada indivíduo, visto como um ser que integra a sociedade, a coletividade.

São dezoito as condutas típicas descritas no artigo 33, "
caput
", da Lei 11.343/06, tratando-se, portanto, de um tipo penal misto alternativo. A realização de quaisquer verbos do tipo caracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

As provas coligidas são mais do que suficientes para garantir a certeza da autoria do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Embora o recorrente negue a prática do crime de tráfico de drogas, suas palavras se encontram isoladas nos autos.

De grande valia registrar trecho da sentença que muito bem aborda a questão:

“
[...] De antemão, importa registrar que o réu, em juízo, confirmou a propriedade da droga apreendida, apesar de ter negado a prática de comercialização de entorpecentes, conforme termo de fls. 134/135.

No entanto, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, aliados as demais provas produzidas nos autos, revelam a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas pelo acusado, o que afasta a tese defensiva de posse para uso, suscitada em alegações finais. [...]”.

Dess
a forma,
no caso sob estudo não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a condenação dos apelantes, mas também toda a situação na qual ocorreu a prisão, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Embora o apelante tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possa coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o recorrente possa ser usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

As provas dos autos são contundentes no sentido da prática do tráfico de drogas,
não cabendo dessa forma falar em absolvição e, nem mesmo em desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da referida lei,
eis que ausente à prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

No que tange ao pedido de
redimensionamento da pena
para seu patamar mínimo,
verifico que na primeira fase da dosimetria da pena, a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, posto que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis.

Contudo, conforme bem observado pelo MM. Juiz sentenciante, o réu é reincidente conforme verificado na certidão de fls. 50/51, razão pela qual incide a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Assim, tenho que a pena definitiva fixada
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa
, se mostra coeren
te, razoável e proporcional, não comportando qualquer reparo.

No mesmo sentido, no tocante ao pleito de
redução da pena de multa
para que seja fixada no mínimo legal também tenho que não merece prosperar.

A multa é espécie de sanção penal acessória imposta cumulativamente ao tipo penal infringido (art. 33,
caput
da Lei de Drogas), não sendo possível pelo julgador simplesmente excluí-la ou reduzi-la a patamar inferior ao previsto pelo tipo, pois necessariamente faz parte da pena.

De todo modo, observo que o MM. Magistrado sentenciante majorou a pena de multa de forma proporcional a pena privativa de liberdade e a fixou em 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, tendo em vista que presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, CP), motivo pelo qual não há que se falar em reforma da decisão.

No mesmo sentido restou entendido o douto Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza (ID 3576023):

“
[...] O pleito defensivo pela reforma da pena-base do acusado encontra-se prejudicado, haja vista já ter sido a reprimenda fixada em seu mínimo legal, com a subsequente exasperação em razão da circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) tendo sido feita estritamente conforme determina a lei. [...]”.

Ai
nda, inexiste falar em
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, haja vista que o recorrente é reincidente, não preenchendo assim os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

No que concerne ao pedido de
detração da pena
também não merece prosperar.

A partir da literalidade do art. 387, §2º, do CPP, a detração se presta à definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal, razão pela qual firmou-se compreensão no sentido de que somente se justifica a aplicação do citado dispositivo quando o desconto da pena cumprida mostrar-se relevante para a fixação do modal de cumprimento da sanção.

No caso dos autos, o desconto do período da prisão cautelar do apelante não resultará em modificação do regime ora imposto, notadamente pelo fato de tratar-se de réu reincidente, não impondo a realização da detração.

Em relação ao
requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita
, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE
– APELO DESPROVIDO.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

1.
É pacífica a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que “não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.” (RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013).

2.

Ademais, infere-se dos autos que o apelante possui outras passagens, inclusive possui outra condenação. Dessa forma, tenho que correta e necessária à manutenção da prisão cautelar, estando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em especial como garantia da ordem pública.

3.

PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO

1. Praticada uma das condutas previstas no artigo 33, "
caput
" da Lei nº 11.343/06, que se trata de um tipo penal misto alternativo, resta caracterizada a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. As provas dos autos comprovam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com relação ao apelante.

2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.

3.
É sabido que nada impede que possa coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o recorrente possa ser usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

4. A pena definitiva se mostra coerente, razoável e proporcional, não comportando qualquer reparo, eis que a pena-base fora fixada no mínimo legal e majorada ante a existência da agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

5.
Não há como afastar
a pena de multa ou reduzi-la eis que a mesma é espécie de sanção penal acessória imposta cumulativamente ao tipo penal infringido (art. 33,
caput,
da Lei de Drogas). Ademais,
in casu
, a pena de multa foi fixada proporcionalmente a pena privativa.

6. Inexiste falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista que o recorrente é reincidente, não preenchendo assim os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

7. O desconto do período da prisão cautelar do apelante não resultará em modificação do regime ora imposto, notadamente pelo fato de tratar-se de réu reincidente, não impondo a realização da detração.

6. Em relação ao requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

8.
APELO DESPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Criminal nº 0000799-26.2020.8.08.0040, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.